Tribunal: TJES
Processo: 0019102-85.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019102-85.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSEFINA FERNANDES OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil por erro médico pressupõe a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal entre ambos.

2. Laudo pericial minucioso e tecnicamente fundamentado concluiu pela inexistência de erro médico, imprudência ou negligência no tratamento dispensado à paciente.

3. As complicações clínicas apresentadas pela paciente, embora graves, estão entre os riscos inerentes ao procedimento cirúrgico realizado, conforme descrito em literatura médica especializada.

4. Inexistindo prova de conduta médica inadequada, inviável o reconhecimento de responsabilidade dos réus por danos decorrentes do procedimento.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0019102.85.2014.8.08.0012

Apelantes: Aline Oliveira Santos e André Oliveira Amorim

Apelado: Município de Vitória

Apelada: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Aline Oliveira Santos e André Oliveira Amorim contra a sentença de id. 11060658, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo e da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de id. 11060659, os apelantes sustentam em síntese que a) houve erro médico na primeira cirurgia que resultou na perfuração do intestino grosso da paciente; b) existe nexo causal entre essa falha e as subsequentes complicações clínicas, culminando no óbito; c) o acompanhamento pós-operatório foi inadequado, inclusive com alta hospitalar indevida; d) o laudo pericial não avaliou corretamente os fatos, limitando-se a examinar os episódios isoladamente; e e) os danos morais, estéticos e materiais experimentados pela paciente e seus herdeiros são evidentes, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para condenar os apelados ao pagamento das indenizações pleiteadas.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 11060661 e 11060662.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se há elementos suficientes nos autos para configurar responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo e da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória pelos danos decorrentes do tratamento médico cirúrgico dispensado a Josefina Fernandes Oliveira, falecida em 2017.

Não verifico motivos para reformar a sentença de improcedência, eis que proferida com adequada apreciação dos elementos probatórios, sobretudo do laudo pericial que, com respaldo técnico e objetividade, concluiu pela inexistência de erro médico nas condutas adotadas.

O perito judicial destacou que as complicações enfrentadas pela paciente – tais como infecções, necessidade de colostomia, traqueostomia e múltiplas reoperações – eram previsíveis diante da gravidade do quadro clínico.

Ressaltou-se no laudo que
“não foi detectado erro técnico nos procedimentos realizados, tampouco negligência ou imperícia”
, sendo as condutas dos profissionais de saúde compatíveis com os protocolos médicos reconhecidos e exigidos para a situação enfrentada.

Ainda segundo o perito,
“a evolução clínica desfavorável da paciente se deveu às complicações esperadas diante da gravidade do caso”
, inexistindo falha específica que se possa imputar à atuação médica ou hospitalar.

Esta foi a conclusão do laudo pericial (fl. 1127):

“Nao há elementos que permitam entendimento diverso, de que todas as técnicas utilizadas tiveram e têm respaldo científco. E mesmo havendo técnicas opcionais, desde que respaldadas pela ciência, a utilização de uma delas não desqualifica o ato e neste caso foram utilizadas de modo que não há elementos que permitam interpretar a existência de omissão, imperícia e imprudência por parte da equipe de saúde, nem falta de condições no atendimento a autora Josefina Fernandes Oliveira”.

Os apelantes tentam vincular o sofrimento da paciente e seu falecimento a um alegado erro inicial, consistente na perfuração do intestino grosso durante a primeira cirurgia.

Contudo, o perito esclareceu que a torção do cisto ovariano com aderências intestinais já representava, por si, um cenário de risco elevado de intercorrências, sendo as aderências pélvicas, inclusive, causas frequentes de complicações pós-operatórias, sem que isso signifique falha técnica.

Além disso, não se verificou, à luz das provas coligidas, conduta omissiva ou desidiosa no acompanhamento pós-operatório.

As altas hospitalares e os retornos programados estavam alinhados às condições clínicas da paciente e às diretrizes médicas, não havendo elementos a demonstrar conduta imprudente.

Destaca-se que, conforme o art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, não sendo possível imputar responsabilidade civil sem a demonstração concomitante do ato ilícito, do dano e do nexo causal, o que não ocorreu no caso concreto.

Mantêm-se, portanto, íntegros os fundamentos da sentença, que julgou improcedente o pedido diante da ausência de comprovação de erro médico, negligência ou imperícia, tampouco de nexo causal entre a conduta dos réus e o desfecho clínico da paciente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa, por força do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.